Tribunal: STF
Processo: HC 201186
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, III E VI C/C § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.          



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC nº 122.923, in verbis: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO COMETIDO POR ÍNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA (DESFERIMENTO DE SOCOS E GOLPES DE PEDRA NA FACE E NA CABEÇA DA VÍTIMA). ART. 56 DO ESTATUTO DO ÍNDIO. SEMILIBERDADE. RÉU INTEGRADO À SOCIEDADE. CONCLUSÃO INVERSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação do acusado. 



    2. In casu, a custódia cautelar do recorrente foi decretada e mantida notadamente para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, principalmente pelo modus operandi extremamente violento, tendo em vista que ele matou a vítima mediante socos e golpes de pedra endereçados contra o seu rosto e a sua cabeça. 



    3. Não prospera o pleito subsidiário de autorização de semiliberdade (art. 56 do Estatuto do Índio), porquanto, segundo as instâncias ordinárias, o réu já se encontra integrado à sociedade, possuindo carteira de trabalho e de identidade, vínculo empregatício, com fluência na língua portuguesa, o que afasta a incidência do benefício, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Ademais, conclusão inversa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária. 



    4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. Registre-se, ainda, que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    5. Recurso improvido.  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I, III e VI c/c § 2º-A, I, do Código Penal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a defesa não obteve êxito.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Afirma que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14/6/2019, e que “embora já tenha sido pronunciado (...), ainda não foi julgado por Tribunal do Júri”. Alega que “a manutenção da prisão preventiva do paciente há quase 2 (dois) anos viola também a duração razoável”, e que o “Supremo Tribunal Federal possui precedentes acerca da possibilidade de conversão da prisão preventiva em semiliberdade, como pode ser visto no julgamento do RHC 62.327-1/PB, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ 04.12.1984”.



    Aduz, ainda, que “o grau de integração do paciente foi o insofismável argumento utilizado pela autoridade coatora para não conceder a ordem no sentido de converter a prisão preventiva em semiliberdade ou prisão domiciliar”, e que “já decidiu o Supremo Tribunal Federal que apenas a gravidade do delito não justifica prisão preventiva (HC 154.582 (MC), de relatoria do em. Min. Marco Aurélio)”. Sustenta também que “é preciso trazer à tona o fato de que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 08/05/2019, reavaliada em 03/02/2020, em 30/10/2020 e, mais recentemente, em 08/02/2021 (...). Todas as decisões que sucederam o decreto prisional tiveram a mesma fundamentação: a gravidade do delito”, e, por fim, afirma que “constata-se um alto número de mortes e contaminação por Covid-19 nos sistema carcerário nacional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “a) Preliminarmente, presentes o primo ictu oculi, os requisitos atinentes ao fumus boni juris e o periculum in mora, pela concessão de liminar, inaudita altera parte, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente aplicando-se outra medida cautelar preconizada no art. 319 do CPP, como prisão domiciliar na aldeia da família do paciente (Ywy Porã /Munícipio de Abatiá/PR ou, subsidiariamente, que seja convertida a preventiva em semiliberdade em Unidade da FUNAI ou na própria aldeia citada, com fundamento no art. 56, parágrafo único, da lei 6.001/1973 e no art. 10º da Resolução 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 4º, I, “a” da Recomendação 62 de 17/03/2020 do Conselho Nacional de Justiça e art. 10º, itens 1 e 2, da Convenção 169 da OIT. 



    a) No mérito, pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e aplicada medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, que seja a prisão preventiva convertida em semiliberdade tanto em unidade da FUNAI quanto na aldeia Ywy Porã, Município de Abatiá/PR, até o trânsito em julgado da ação penal. 



    b) Que seja intimada a FUNAI, para que fins de manifestação. 



    c) Que seja intimada a douta Procuradoria Geral da República.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Verifica-se, pois, que a custódia cautelar do recorrente foi decretada e mantida notadamente para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, principalmente pelo modus operandi extremamente violento, tendo em vista que ele matou a vítima mediante socos e golpes de pedra endereçados contra o seu rosto e a sua cabeça. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 



    Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado (HC n. 475.562/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019). 



    Aliado ao referido fundamento, verifica-se, ainda, que as instâncias ordinárias afirmaram a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o recorrente, após os fatos, manteve-se foragido por pelo menos um mês.



    [...] Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 



    Registre-se, ainda, que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.”  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “inexiste constrangimento ilegal na segregação cautelar do ora recorrente, porquanto devidamente fundamentada em dados concretos do delito, justificando-se, notadamente, por razões de ordem pública, ante a gravidade da prática delitiva”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a garantia da ordem pública encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/03/2019) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 148.831-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.960-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 16/04/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 143.802-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017)  



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente